Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRANIOESTENOSE. URGÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser prestigiada a essencialidade da saúde para o resguardo do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo essa parte integrante do convencionado "mínimo existencial", de que o Estado não pode se desvencilhar, devendo praticar todas as ações necessárias ao pleno exercício do direito à saúde por todas as pessoas.
2. A inércia do poder público em prestar um serviço de qualidade configura afronta direta ao direito à saúde e ao princípio da dignidade humana.
3. A indicação de urgência do médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente confirma a necessidade de preservação da visão e da qualidade de vida por meio do procedimento cirúrgico.
4. Remessa oficial não provida.